Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703383-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELLEN GOMES DA SILVA PACIENTE: REGINALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de REGINALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0700204-62.2022.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (inquérito policial no 6/2022-20a DP e ocorrência policial no 81/2022-20a DP). Noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06.01.2022, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 07.01.2022, a prisão foi convertida em preventiva. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, porquanto fundamentada na gravidade abstrata do delito. Argumenta que, embora tenha sido verificado situação de traficância, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, ressaltando que o paciente é usuário de drogas. Assevera inexistir nos autos elementos concretos que indiquem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, pois, o fato de ele ter anotações em sua folha de antecedentes, incluindo uma passagem por tráfico de drogas, não evidencia a possibilidade de reiteração delitiva. Afirma que a decisão combatida padece de fundamentação idônea, revelando-se desproporcional, haja vista que a medida constritiva da liberdade é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Por fim, tece considerações acerca dos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), no dia 06.01.2022 (ID 32452220 – págs. 13/24), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 07.01.2022 (Autos no 0700204-62.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos e do histórico penal da custodiada, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória, com cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. Vislumbro dos fatos narrados do auto de prisão em flagrante que a quantidade bem como a qualidade de droga (“crack” e cocaína) agravam a conduta praticada pelo réu, conforme a própria lei de entorpecentes prevê. O réu inclusive já foi cometido por outro crime grave, o que torna necessária sua segregação cautelar neste momento. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de REGINALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 22/03/1979; PAI: CICERO JOSÉ DE SOUSA; MÃE: MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO SOUSA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 32452219) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi preso em flagrante na posse de crack e cocaína. Consta do auto de prisão em flagrante que uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina na Quadra 2, Setor Sul, Gama/DF, via pública, atrás da Babilônia Material de construção, local de intenso tráfico de drogas, quando recebeu de populares o endereço onde estaria um “foragido da justiça”. No local, encontraram o paciente e verificou-se que, de fato, ele estava sendo procurado. Na revista pessoal, localizaram uma pedra de crack e R$ 30,00 (trinta reais) em notas “trocadas”. Nas proximidades, encontraram uma bolsa com mais pedras de crack e uma porção de cocaína, além da carteira nacional de habilitação do paciente, o qual, perante a autoridade policial, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 32452220 – págs. 14/16). A consulta ao andamento processual eletrônico revela que em data recente, 20.11.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (autos de no 0728936-87.2021.8.07.0001, em trâmite perante o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF), tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 22.11.2021. Registre-se, ainda, que o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 - trânsito em julgado definitivo: 04.10.2016); receptação (art. 180, caput, do CP – trânsito em julgado definitivo: 07.03.2016); bem como pelo delito de latrocínio tentado em concurso material com o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, § 3o, última parte, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 do mesmo diploma - trânsito em julgado definitivo: 30.08.2006). Com efeito, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva decorre da periculosidade do paciente, visto que, conforme consignou a d. autoridade indigitada coatora, este não é o primeiro envolvimento dele em fatos delituosos, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear o seu ímpeto criminoso, pois, mesmo já tendo sido condenado anteriormente e beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória pela prática do mesmo delito de que trata o presente writ, optou por permanecer na seara do crime. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, a prisão cautelar se revela o único meio adequado para o resguardo da ordem pública e manutenção da credibilidade da justiça. Nesse contexto, força convir que, nada obstante o esforço da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Por derradeiro, insta salientar que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator